Tribunal: STF
Processo: AI 508844
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-01
Data de publicação: 2005-03-01

Ementa:
EMENTA: 1. Embargos de declaração: inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a suprir: rejeição.
2. Recurso
extraordinário: descabimento: alegada violação a dispositivos
constitucionais não examinada pelo acórdão recorrido e nem objeto
dos embargos de declaração opostos: incidência das Súmulas 282 e
356.
3. Vinculação ao salário mínimo: ausência, no caso, de
violação ao art. 7º, IV, da Constituição, pois o acórdão recorrido
afastou a vinculação ao salário mínimo para qualquer fim e alterou
para moeda corrente o valor a ser executado, sujeito a atualização
monetária.